Tribunal: TJSP
Processo: 1004482-89.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE RECUSA DA ADMINISTRADORA EM ENTREGAR OS DOCUMENTOS DE GESTÃO AO SÍNDICO ELEITO – ALEGAÇÃO DE TER ENTREGADO TUDO O QUE ESTÁ SENDO REQUERIDO – FALTA DE PROVA – ÔNUS SEGUNDO A REGRA GERAL PROCESSUAL PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC

APELAÇÃO DESPROVIDA